Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-47.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001961-47.2012.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NUTRIL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP N°1.340.553/RS E RESP N° 1.620.919-PR. RESP N° 1.120.295/SP TEMA 383. RESP- 1.102.431-RJ- TEMA 179. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

II-

O Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

III-

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS e Resp n° 1.620.919-PR, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

IV-

De acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional (intercorrente), independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

V-

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

VI-

Cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

VII-

Por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

VIII-

No caso em tela, constato que a Fazenda Pública não tomou ciência de nenhum acontecimento nos autos, além de que sequer houve tentativa de citação do executado. Sendo assim, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.

IX-

REsp n° 1.120.295/SP Tema 383- Tese fixada: “o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição”. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

X-

Resp- 1.102.431-RJ- TEMA 179- Tese Fixada: “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
”.

XI-

Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução do mérito, devido a ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a ação ordinária foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face da empresa
NUTRIL LTDA ME
, para a cobrança de ICMS na quantia de R$ 18.416,00 (dezoito mil, quatrocentos e dezesseis reais).

Após o andamento processual, o Juiz proferiu a sentença de id n° 2814966, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção no prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato. o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487,11, do NCPC.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação – id n° 2814967.

Em suas razões, alega que a sentença erro in procedendo, face a ausência de fundamentação.

Argui a violação ao procedimento previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, face a ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Ademais, alega que a sentença também contém
error in iudicando,
pois é contrária ao entendimento firmado pelo STj, em sede de Recurso Repetitivo, o qual fixou a tese de que o marco interruptivo da prescrição, em execução fiscal, possui como termo a propositura da ação.

Além disso, suscita que a demora/ausência na citação do devedor ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário, fato que não pode prejudicar a Fazenda Pública.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial eximiu-se de proferir parecer, face a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Analisando os autos, observo que a dívida em questão foi inscrita em
26/03/2012
; a ação de execução foi ajuizada em
02/05/2012
; em
05/06/2012
foi determinada a citação do executado, no entanto, a citação não se efetivou em razão do executado ter mudado de endereço.

Em 09.03.2013, o Estado do Pará requereu o redirecionamento da ação para os sócios da empresa executada, bem como solicitou a citação e o bloqueio de numerários em conta corrente e poupança existentes em nome da empresa e/ou dos sócios indicados até o valor suficiente para a satisfação do crédito.

Em 07.01.15, o juiz deferiu o pedido de redirecionamento formulado pela exequente e determinou a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada.

De acordo com certidão (id. 2814965), a citação dos sócios não foi efetivada.

Em 06.10.15, o Estado do Pará requereu o prosseguimento do feito.

Em 19.01.17, o juiz suspendeu a execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Em 27.04.18, o Estado do Pará requereu o redirecionamento da ação para os sócios da empresa executada, bem como solicitou a constrição de bens via Renajud e Bacenjud. Pleiteou, ainda, a citação por edital da pessoa jurídica não localizada.

Em
18/06/2019,
o juízo
a quo
sentenciou a ação, sendo declarada a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 2814966).

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

A seguir, colaciono a mesma doutrina que foi citada no inteiro teor do precedente paradigma:

Em vista disso, o art. 921, § 1.°, adotou a solução da lei especial. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da pretensão a executar. Findo esse prazo, o juiz, não localizando o executado ou bens penhoráveis, ordenará o arquivamento dos autos, providência destinada a aliviar o escaninho do cartório. E, decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O prazo dessa prescrição, segundo a Súmula do STF, n.º 150, no título judicial equivale ao interregno da pretensão à condenação (
v.g.,
três anos, quanto à pretensão à reparação de dano, a teor do art. 206, § 3.°, V, do CC); na execução fundada em título extrajudicial, dependerá da espécie do título (
v.g.
, três anos, em relação ao sacado e seus avalistas, no caso da duplicata, a teor do art. 18, I, da Lei 5.474/1968).
Vencido o prazo de prescrição,
ex officio
ou a requerimento do interessado, o juiz ouvirá as partes, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.°), e extinguirá a execução (art. 924, V)
. O prazo dessa prescrição intercorrente começará, segundo a regra transitória do art. 1.056, na data da vigência do NCPC. (ASSIS, Araken.
Manual da execução.
São Paulo: RT, 2016, p. 713).

Destarte, não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição, a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente.

Além disso, cabe ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

Esse julgado foi assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”
(REsp 1268324 / PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 21/11/2012).

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso em tela, constato que a Fazenda Pública não tomou ciência de nenhum acontecimento nos autos, além de que sequer houve tentativa de citação do executado. Sendo assim, inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.

Em relação aos demais argumentos do ESTADO DO PARÁ, também assiste razão, visto que no julgamento do
RECURSO ESPECIAL N° 1.120.295/SP-TEMA 383, o STJ fixou a seguinte tese:
“o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição”.

A tese foi adotada, tendo em vista as inúmeras vezes em que a ação de execução fiscal foi declarada prescrita em razão do despacho (ou citação) não ter ocorrido dentro do prazo quinquenal, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo. Situações como esta penalizava a Fazenda Pública, que por diversas vezes não permanecia inerte, o que levou a edição da
Súmula n° 106 do STJ, que dispõe o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em razão disso, por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior),
revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento.

Isso porque o Código de Processo Civil, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Tais fatos levaram o Superior Tribunal de Justiça a concluir que a
propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e
, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

Somado a isso, também é válido ressaltar a tese fixada no julgamento do
RECURSO ESPECIAL N° 1.102.431-RJ- TEMA 179:
“
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ
”.

O caso em tela, conforme já relatado supra, se enquadra perfeitamente na mencionada tese, tendo em vista que apesar de ter sido determinado a citação do executado, não foi tomada qualquer medida para efetivá-la.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 19 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 27/04/2021